Tribunal: TJDFT
Processo: 0742885-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CÍVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM PELO JUÍZO SINGULAR RECLAMADO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 988, INC. II, DO CPC.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o alegado descumprimento de ordem judicial, que possa justificar o acolhimento de reclamação.
2. Este Relator proferiu decisão nos autos de agravo de instrumento manejado pelo ora reclamante e, na ocasião, deferiu a antecipação da tutela recursal para, ao afastar o efeito suspensivo que havia sido conferido pelo Juízo singular à impugnação apresentada pelos devedores, determinar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. 2.1. O Juízo singular reclamado, após a devida comunicação, determinou a intimação de “terceiro interessado” para manifestação a respeito de petição trazida aos autos do processo de origem, bem como o posterior retorno dos autos à conclusão para deliberar sobre o requerimento formulado pelo credor, ora reclamante.
3. A ordem judicial alegadamente descumprida contém determinação para que o Juízo singular promova “o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença”, nada dispondo a respeito da ordem em que as partes ou eventuais intervenientes se manifestem, ou mesmo do modo como devem ser examinados os requerimentos eventualmente formulados. 3.1. A despeito das alegações articuladas pelo reclamante em sua petição inicial, é perceptível que o Juízo singular não determinou novamente o sobrestamento da fase de cumprimento de sentença, mas apenas a intimação para manifestação, inclusive com a previsão expressa da ulterior análise dos requerimentos formulados pelo credor, a respeito dos pretendidos atos de constrição patrimonial em desfavor dos devedores, o que evidencia “o regular prosseguimento” da fase processual aludida, como determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Assim, não houve o alegado descumprimento da ordem emanada deste Egrégio Sodalício.
5. Reclamação admitida e desacolhida.